Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707648-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: MARIA MARLENE GOMES DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra a r. decisão interlocutória (ID 185497806 – autos originários) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Santa Maria-DF que, em execução de título extrajudicial no 0706456-54.2022.8.07.0010, em que é executada MARIA MARELENE GOMES DE LIMA, indeferiu o pedido de arresto, porquanto entendeu que “não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300)”. Em suas razões (ID 56292829), alega que estão presentes os requisitos para a concessão liminar de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o processo principal, conforme art. 527, inc. III, c/c art. 558, ambos do CPC, haja vista que a ação principal poderá ser extinta sem julgamento do mérito. Informa que na ação principal foram realizadas diversas tentativas de citação da executada, sem sucesso, contudo, e, diante disso, requereu o arresto “on line” através do sistema SISBAJUD, a fim de ver satisfeito o seu crédito. Destaca que o pedido não se trata de arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC, o qual exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas o baseado no art. 830, caput, do CPC, e, ainda com base no princípio da efetividade que dispõe que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC/15). Afirma que “basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.” Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso, de modo que seja determinada a suspensão do feito, a fim de evitar a extinção sem exame do mérito. No mérito, requer a reforma da decisão a “fim de afastar a multa arbitrada”. Preparo devidamente recolhido em ID ́s 56292830 e 56292831. É o relato do necessário. Decido. Consoante dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Desse modo, cabe ao agravante apontar, de forma clara, os motivos pelos quais considera necessária a reforma da decisão impugnada. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer se é possível o aresto liminar de numerários em contas da executada, via SISBAJUD, com fundamento no fato de que a devedora não foi encontrada para ser citada. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, especificamente no que toca ao perigo ao resultado útil do processo principal ou de dano irreparável ou de difícil reparação. Sobre a tutela cautelar de urgência requerida pela agravante, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A esse respeito, esta Corte de Justiça tem o entendimento de que somente se deferirá o arresto cautelar de bens, com base no art. 301 do CPC, quando não encontrado o executado para citação, em hipótese de esgotamento dos meios citatórios, bem como haver perigo da dilapidação do patrimônio, a fim de frustrar o pagamento da dívida em execução. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. REFORMA DE IMÓVEL. PREÇO. REALIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS FORNECEDORES. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AVIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DIREITO CONTROVERSO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PARTE DEMANDADA. SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO) (...) 3. Conquanto revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, a ausência de elementos a induzirem risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo induz à apreensão de que não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente ao réu com o viso de ser assegurada efetividade à prestação de natureza indenizatória postulada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime”. (Acórdão 1702937, 07366498220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em que pese a agravante ter afirmado que se trata de arresto por oficial de justiça, previsto no art. 830 do CPC, na petição do processo originário (ID 182332720), pleiteou a arresto on line via SISBAJUD, sem referir-se, expressamente, sobre o arresto via oficial de justiça, de cujo indeferimento ora recorre. Mesmo nesse caso, é necessária a demonstração, de modo superficial e precário, da existência do periculum in mora, ou seja, da perda do resultado útil do processo ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que, à toda evidência, não é o caso, à vista da falta de demonstração desse requisito. Nesse sentido, orienta esta Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO VIA BACENJUD. ART. 830 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto previsto no art. 830 do CPC se traduz como medida assecuratória de futura penhora, aplicável nas situações em que o devedor não é localizado para citação. Cuida-se de providência viável somente após tentativas frustradas de localização do réu. 2. Na hipótese, a instituição exequente não esgotou as medidas processuais que possibilitam a citação do executado, motivo pelo qual não cabe a medida excepcional de arresto de bens antes de efetivada a citação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1806048, 07334484820238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Conclui-se, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não ter o recorrente cumprido com o ônus processual que lhe competia, em atenção ao disposto no art. 301 do CPC, devendo ser mantido o indeferimento do arresto on line de numerário em conta, via SISBAJUD. Registro que, na decisão atacada, o julgador registrou que “nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”, donde se verifica a possibilidade de o exequente efetuar medidas administrativas assecuratórias de seu direito. Portanto, pelo apurado, não se mostra possível concluir se, de fato, a executada tem o intuito de dilapidar o patrimônio, a fim de frustrar o pagamento da dívida, ora pleiteada na execução de título, reputando-se incabível a tutele de urgência vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada Respeitado o entendimento mencionados/citados nos julgados que, por não possuírem força vinculante, não impedem o pronunciamento ora exposto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator